Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
A agravante TRANSPORTADORA WADEL LTDA informou que as partes celebraram acordo (ID 36078113). Instada a se manifestar, a agravada MARIA SOLIMA PEREIRA DO LAGO informou sobre o descumprimento da avença e a conclusão do feito principal no juízo a quo (ID 36547486). É o necessário. Embora seja possível que após a prolação do acórdão que as partes submetam à homologação judicial os termos da transação celebrada, no caso, não é isso que se verifica. Na situação, o agravante apenas informou a celebração de acordo e solicitou a extinção do recurso por perda do objeto. Doutro lado, a parte agravada manifestou-se pelo descumprimento da avença firmada no feito principal. Ocorre que a prestação jurisdicional, nesta instância, já foi realizada, não havendo que se falar em perda do objeto. Além disso, o pedido de homologação do acordo foi realizado no juízo a quo, a quem caberá verificar a validade dos termos e promover sua homologação. Seja como for, o Acórdão foi publicado, tornando-se perfeito, acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual. Diante disso, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora